Tribunal: TJBA
Processo: 8002695-40.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002695-40.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: IVONETE SILVA CERQUEIRA CARVALHO Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipirá contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a nove meses de licença-prêmio não usufruída, com base na última remuneração, acrescida de juros e correção monetária pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação indenizatória relativa à licença-prêmio não usufruída; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova, cerceamento de defesa ou indevido deferimento da justiça gratuita; (iii) determinar se servidora admitida antes da Constituição de 1988 e estabilizada pelo art. 19 do ADCT faz jus aos direitos estatutários, em especial à licença-prêmio; e (iv) definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por ocasião da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, sobretudo em demandas de natureza indenizatória decorrentes de direito funcional incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sendo inexigível prévio requerimento administrativo, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 4. A alegação de nulidade por inversão do ônus da prova não prospera, pois compete à Administração Pública demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como o gozo da licença-prêmio ou sua contagem em dobro para fins de aposentadoria, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, reputa desnecessária a dilação probatória. 6. A concessão da justiça gratuita baseia-se na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por alegações genéricas da parte contrária, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 7. A servidora admitida no serviço público municipal antes da Constituição de 1988 e estabilizada pelo art. 19 do ADCT submete-se ao regime estatutário e faz jus aos direitos previstos na legislação municipal, inexistindo distinção legal que afaste a aplicação da licença-prêmio. 8. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por ocasião da aposentadoria é devida quando inviabilizado o gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 9. A inexistência de prova de que os períodos de licença-prêmio foram computados em dobro para fins previdenciários afasta o risco de duplicidade indenizatória e reforça o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação indenizatória visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado. 2. Compete à Administração Pública comprovar o gozo da licença-prêmio ou sua contagem em dobro para fins de aposentadoria, por se tratar de fato impeditivo ou extintivo do direito do servidor. 3. O servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT faz jus aos direitos estatutários previstos na legislação municipal, inclusive à licença-prêmio. 4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio por ocasião da aposentadoria autoriza sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 17, 373, II, 485, VI, 931, 937, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007, § 1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema de Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 8000801-68.2019.8.05.0106, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001454-07.2018.8.05.0106, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 27.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04